Tribunal: STF
Processo: RE 76908
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
I.C.M. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
I. SE O TRIBUTO EXIGIDO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PELO
FABRICANTE, COMO RESPONSÁVEL E SUBSTITUTO DO VENDEDOR DELAS, NÃO HÁ
VIOLAÇÃO DO ART. 24, PARAGRAFO 5, DA CF DE 1967, POIS O ESTADO NADA
COBROU PELA SAIDA DO PRODUTO FINAL, INDUSTRIALIZADO, PARA O
EXTERIOR.
II. SE A MATÉRIA PRIMA REPRESENTA MENOS DE 50% DO VALOR DO PRODUTO
FINAL INDUSTRIALIZADO, E MATÉRIA DE FATO E PROVA, INSUSCEPTIVEL DE
SOLUÇÃO NO M.S. E NO R.E. RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS.